Tribunal: TJDFT
Processo: 0003177-96.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003177-96.2011.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Ao apelado-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco-apelante (id. 54871522). Brasília - DF, 30 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora